Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
1. As provas colacionadas até comprovam a propriedade do imóvel como sendo dos agravantes, contudo, não restou devidamente comprovado, o fato de que exerceram qualquer tipo de posse, seja direta ou indireta, do imóvel.
2. Não há nos autos nenhum elemento que comprove que os agravantes tenham utilizado o bem.
3. Agravo conhecido e não provido.